Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713745-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIZA PAULA DE JESUS GONTIJO AGRAVADO: ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O A gratuidade de justiça deferida à agravante foi revogada em razão de pedido formulado em contrarrazões do recurso de apelação, via esta que se mostra adequada nos termos do que dispõe o artigo 100 do Código de Processo, e teve por fundamento exclusivo sinais exteriores de riqueza – pagamento de cirurgia meramente estética no valor de R$ 24.250,00 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta reais) – o que se mostra incompatível com sua única fonte de renda, que seria pensão decorrente da morte de seu marido paga pelo Estado de Goiás no valor líquido atual de R$ 1.745,86 (um mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), conforme ID 25755871. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno. Em sua razões, alegou que no pagamento da cirurgia contou com a ajuda de seus filhos: “Tanto é verdade a hipossuficiência da recorrente que o valor total que pagou em 2017 pela cirurgia, foi DIVIDIDO EM DIVERSAS PARCELAS, conforme exposto em exordial, com pagamentos feitos com ajuda dos seus dois filhos da agravante. Ou seja, se apresentasse sinais de riqueza, teria quitado o valor a vista no ato do procedimento” (ID 25755870). Em manifestação sobre o alegado nas contrarrazões ao agravo interno, novamente ressaltou a alegação de que os filhos pagaram pela cirurgia: “Também, como já argumentado pela agravante, atualmente recebe ajuda de seus dois filhos com suas despesas básicas, assim como foram estes quem presentearam a única cirurgia plástica realizada pela recorrente” (ID 25755870). A alegação de que a cirurgia foi paga pelos filhos mostra-se relevante e, uma vez demonstrada, pode ensejar a reconsideração da decisão impugnada. Diante disso, em observância ao princípio da cooperação, faculto à agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, que traga prova documental dessa alegação. Apresentados os documentos, vista à agravada. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora